Tribunal: CARF
Processo: 13971.000465/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000465/2008-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.210 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Assunto
CONEXÃO
Recorrente
TEKA TECELAGEM KUEHNRICH S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Denise Madalena Green,
Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo,
Vinicius Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausentes a conselheira Larissa Nunes Girard, o conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro Vinicius Guimaraes.
Relatório

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000465/2008-91
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.210 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000465/2008-91

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata o presente processo de declarações de compensação de débitos (fls. 01/04 e
05/08), no valor total de R$ 158.000,00, com utilização de créditos decorrentes de
pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI apreciado no processo n°
13971.001294/2001-41.
A Autoridade Fiscal da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau, através
do despacho decisório de fls. 98/101, de 04/03/2008, decidiu por não homologar as
declarações de compensação, em razão da inexistência do alegado crédito, pois o pedido
de ressarcimento formulado e analisado no processo n° 13971.001294/2001-41 foi
parcialmente deferido, conforme cópia do despacho decisório de fls. 10/14, exarado em
08/09/2004, e o valor deferido foi utilizado integralmente para homologar as
compensações apresentadas naquele processo.
Irresignada com a decisão administrativa de cujo teor teve ciência em 12/03/2008,
conforme aviso de recebimento nos autos, a contribuinte ofereceu a manifestação de
inconformidade de fls. 109/117, alegando, em síntese, que está garantido o direito ao
crédito presumido do IPI decorrentes das aquisições de combustível, lubrificante,
energia elétrica, e da prestação de serviços de industrialização por encomenda,
empregados em produtos exportados. Deste modo, ao final requer a reforma do
despacho decisório para que sejam acatadas as compensações efetuadas, considerando a
legitimidade dos créditos pleiteados.
Em 22 de abril de 2009, através do Acórdão n° 14-23.300, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, indeferiu a
solicitação.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 16 de
junho de 2009, às e-folhas 279.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 13 de julho de 2009, de
e-folhas 281 a 289.
Foi alegado:
Inicialmente cabe argumentar que as referidas compensações se deram com
base no crédito originado em pedido de ressarcimento de IPI, tendo em vista o benefício que foi
implantado a partir da publicação da Lei Federal 9.363/96 em 17/12/96.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.210 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000465/2008-91

O benefício estabelecido por este diploma legal determina que a base de
cálculo para apuração do Crédito Presumido de IPI seria composta apenas pelas aquisições de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem. Em 29/06/2001 houve a
inclusão dos combustíveis, lubrificantes, energia elétrica e prestações de serviços decorrentes de
industrialização por encomenda, que passaram a constar expressamente na base de cálculo do
crédito em questão.
Isto porque, os lubrificantes, combustíveis, a energia elétrica, assim como os
serviços de industrialização foram comparados aos produtos intermediários uma vez que, estes
são os insumos que uma empresa compra de outra para elaboração dos produtos de sua
especialidade.
Assim sendo, os combustíveis, lubrificantes, energia elétrica e os serviços de
industrialização como foram considerados pelo legislador, compõe a base de cálculo do crédito
em questão, e levando em consideração que tais produtos fazem parte do processo produtivo da
empresa, pois a contribuinte não pode fabricar seu produto sem os serviços de energia elétrica ou
o beneficiamento da matéria-prima, o direito ao crédito de tais insumos deve ser considerado.
Portanto, em que pese o julgamento do pedido de ressarcimento produzir
efeitos neste processo de compensação, o julgador pode considerar, pelo que foi demonstrado
anteriormente, a existência do crédito com o consequente reconhecimento das compensações,
homologando-as.
- Pedidos
Isso posto, requer o recebimento do presente Recurso Voluntário para fins de
reforma do acórdão proferido pela 2a Turma de Julgamento da DRJ de Ribeirão Preto,
reconhecendo o direito ao crédito presumido de IPI.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 16 de
junho de 2009, às e-folhas 279.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 13 de julho de 2009, de
e-folhas 281.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.210 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000465/2008-91

 Do direito a compensação;
Passa-se à análise.
Trata o presente processo de declarações de compensação de débitos (fls. 01/04
e 05/08), no valor total de R$ 158.000,00, com utilização de créditos decorrentes de pedido de
ressarcimento de crédito presumido de IPI apreciado no processo n° 13971.001294/2001-41.
A Autoridade Fiscal da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau,
através do despacho decisório de fls. 98/101, de 04/03/2008, decidiu por não homologar as
declarações de compensação, em razão da inexistência do alegado crédito, pois o pedido de
ressarcimento formulado e analisado no processo n° 13971.001294/2001-41 foi parcialmente
deferido, conforme cópia do despacho decisório de fls. 10/14, exarado em 08/09/2004, e o valor
deferido foi utilizado integralmente para homologar as compensações apresentadas naquele
processo.
Faz necessário um breve relato quanto ao pedido de ressarcimento referente ao
Processo Administrativo Fiscal n° 13971.001294/2001-41.
A pessoa jurídica mencionada apresenta pedido de ressarcimento do Crédito Presumido
do IPI acumulado ao longo do 3o trimestre-calendário de 2001 no valor de R$
773.652,43 (fl. 01) e pedido de ressarcimento complementar àquele no valor de R$
168.471,55 (fl. 563), totalizando R$ 892.123,98 (Oitocentos e noventa e dois mil, cento
e vinte e três Reais e noventa e oito centavos).
Apresentou documentação que julgou necessária para comprovação de tal direito
pleiteado, que se encontra de fls. 02 a 591. Nesta havia pedidos de compensação (fls.
560 e 561).
Em atendimento à Intimação Saort/DRF/Blumenau n° 186/04 (fls. 596 a 599), apresenta
documentação solicitada para análise do direito creditório (fls. 601 a 643).
Para cálculo do Crédito Presumido, utilizou-se das seguintes fontes de informação
prestadas pelo contribuinte:
A Receita de exportação e a Receita Operacional Bruta (ROB) foram obtidas através da
memória de cálculo apresentada (fl. 168) e da DCTF (fl. 594);
Para cálculo do Custo dos insumos para o processo produtivo, considerou-se, com as
ressalvas a seguir expostas, a composição do consumo demonstrada pela empresa
interessada à fl. 168, construída por ela da seguinte forma:
com base nos balancetes cruzados (fls. 574 a 579), a interessada estabelece o consumo
de algodão pluma de terceiros, de fios e urdumes de terceiros, de tecidos e artefatos de
terceiros, de fibra viscose, de enchimento e forração de colchas, de químicos e anilinas,
de aviamentos diversos, de envoltórios e embalagens, de combustíveis industriais, de
materiais intermediários, de confecção de quadros e cilindros e de lubrificantes
industriais;
deste exclui o consumo de insumos importados e o valor de frete e adiciona o ICMS
(fls. 169/170);
Aqui importa esclarecer que a interessada considerou em seus cálculos o consumo de
combustíveis (R$ 8.359.698,54) e de lubrificantes industriais (R$ 256.286,79) como
parte do custo acumulado até setembro. A inclusão destes valores não foi aceita por esta
Delegacia, pois no artigo primeiro da Lei 9.636/99, em que são expostas as aquisições a
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.210 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000465/2008-91

serem consideradas na quantificação do crédito, tem- se “aquisições, no mercado
interno, de matérias-prímas, produtos intermediários e material de embalagem, para
utilização no processo produtivo", tendo sido esclarecido o conceito de matéria-prima e
produto intermediário, para fins de créditos de IPI, no Parecer Normativo CST n° 181,
de 1974, que dispõe no seu item 13:
“13 - Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente previstos em lei,
não geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às instalações
industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas equipamentos e ferramentas,
mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de industrialização,
bem como os produtos empregados na manutenção das instalações, das máquinas e
equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu acionamento.
Entre outros, são produtos dessa natureza: limas, rebolos, lâmina de serra, mandris,
brocas, tijolos refratários usados em fornos de fusão de metais, tintas e lubrificantes
empregados na manutenção de máquinas e equipamentos etc.”
Prova disto é que a Medida Provisória n° 2.002, de 26 de julho de 2001, posteriormente
convertida na Lei n° 10.276, de 2001, admitiu expressamente a inclusão dos valores
relativos a combustíveis na base de cálculo do Crédito Presumido, desde que o
contribuinte opte pela nova sistemática de apuração deste crédito, chamada por esta Lei
de regime alternativo.
Em relação ao pedido complementar de R$ 168.471,55 (fl. 563), resultou do
entendimento da interessada de que teria direito a Crédito Presumido do IPI resultante
da inclusão de valores pagos a título de “prestação de serviços de industrialização por
encomenda, serviços de transporte (frete) e energia elétrica” na composição do custo
considerado no cálculo deste crédito, conforme declaração de fl. 562.
Com base na legislação que dispunha acerca do Crédito Presumido à época
correspondente ao período de apuração (3o trimestre-calendário de 2001), o custo da
energia elétrica utilizada no processo produtivo assim como o valor pago por prestação
de serviço de industrialização por encomenda não estavam contemplados no conceito de
aquisições de insumos componente da base de cálculo do ressarcimento de PIS/PASEP
e COFINS na forma de crédito presumido de IPI.
Tais hipóteses só foram trazidas pela legislação como fatos geradores de crédito
presumido de IPI, a partir da Medida Provisória n° 2.002-1, de 26 de julho de 2001, que
admitiu a inclusão dos valores relativos a combustíveis, energia elétrica e a prestação de
serviço de industrialização por encomenda na base de cálculo do crédito presumido,
desde que o contribuinte opte pela sistemática do regime alternativo, dispondo em seu
artigo 3° que entraria e vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a contar de
sua regulamentação pela Secretaria da Receita Federal. Posteriormente esta Medida
Provisória foi convertida na Lei n° 10.276, de 10 de setembro de 2001, que manteve o
texto prevendo a produção de efeitos a parti da regulamentação da SRF.
Al regulamentação se deu pela Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n°
69 de 06 de agosto de 2001 (DOU 09/08/2001), que dispunha । sobre a apuração do
crédito presumido de IPI, segundo o disposto na MP n° 2.002-1, de 26 de julho de 2001,
a partir do 4o trimestre-calendário de 2001.
Sabendo que a retroatividade da lei é situação de exceção, e como tal não se presume,
devendo ser expressa a menção no seu texto de que se aplica aos fatos pretéritos, e não
sendo este o caso da referida Lei 10.276/2001, não é passível de ressarcimento o
PIS/PASEP e a COFINS incidentes sobre o valor da prestação de serviço de
industrialização por encomenda e da aquisição de energia elétrica no 3o trimestre-
calendário de 2001.
De forma que só aceitou-se a inclusão do frete ao custo acumulado, no montante de R$
788.658,35, conforme demonstrado em fls. 170 e 580.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.210 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000465/2008-91

O quadro a seguir demonstra que o valor a ser ressarcido é de R$ 716.029,01.

Fez-se prova da escrituração e do estorno do crédito pleiteado (fls. 641 e 643 deste
processo).
Despacho Decisório, de 24 de agosto de 2001, decidiu pelo DEFERIMENTO
PARCIAL dos pedidos de fls. 01 e 36, ressarcindo o crédito de R$ 716.029,01.
Acórdão n° 7.760, de 02 de março de 2006, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
Em 11 de abril de 2006 a empresa ingressou com Recurso Voluntário.
Através do Acórdão de Recurso Voluntário n° 201-80.145, de 17 de julho de 2007, a
Primeira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, por maioria de votos, negou
provimento do recurso.

O art. 6o do RICARF, trata das questões relacionadas aos processos conexos,
decorrententes e reflexos, recebendo a seguinte redação:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.210 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000465/2008-91

I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário
ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles
formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório
ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.

Diante do apresentado, por ser conteúdo fundamental utilizado na decisão
agravada, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade preparadora:
1. apure o reflexo do desfecho do Processo Administrativo Fiscal n°
13971.001294/2001-41 referente aos créditos no presente processo.
2. que se apure a existência ou não de saldo credor.

Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal,
facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos
termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, os autos devem ser devolvidos ao CARF para prosseguimento
do rito processual.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital